Tribunal: TJSP
Processo: 1003984-87.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – APOSENTADORIA – PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, MAS EM CLASSE DISTINTA QUE NÃO ESTÁ CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS ESTABELECIDO PELO ART. 40, § 1o, III, DA C.F. – AÇÃO VISANDO RECEBIMENTO DE PROVENTOS COM BASE NA CLASSE V PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003984-87.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado JACI DOS SANTOS
ANDRADE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.874
APELAÇÃO CÍVEL No 1003984-87.2019.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
APELADO: JACI DOS SANTOS ANDRADE
AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

APOSENTADORIA
PROMOÇÃO NO MESMO
CARGO, MAS EM CLASSE DISTINTA QUE NÃO
ESTÁ CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO
ANOS ESTABELECIDO PELO ART. 40, § 1o, III, DA
C.F.

AÇÃO VISANDO RECEBIMENTO DE
PROVENTOS
COM
BASE
NA
CLASSE
V
PROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Jaci dos Santos
Andrade contra a São Paulo Previdência
SPPREV, objetivando o
pagamento de seus proventos de aposentadoria com base no cargo de
Agente de Segurança Penitenciária Classe V que ocupava no momento da
inativação, e não de Classe IV como levado a efeito pela autoridade
administrativa, julgada procedente pela r. sentença de fls. 50/54.
A SPPREV apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentado em suma que o vocábulo “cargo” mencionado no art. 40 da
Constituição Federal e nos dispositivos da EC 41/2003 e da EC 47/2005 deve
ser entendido como “classe de cargos”, como corretamente fez, não havendo
que se falar em ilegalidade e muito menos em arbitrariedade do ato
impugnado, que está amparado na lei e na Constituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo reparo.
Como registrou com propriedade o Desembargador Luis
Fernando
Camargo
de
Barros
Vidal
na
Apelação
no
4014122-45.2013.8.26.0114, mandado de segurança da Comarca de
Campinas, “o que a Constituição Federal exige é o lapso temporal de cinco
anos de efetivo exercício no cargo público em que se der a aposentadoria, e
não o efetivo exercício em determinada classe ou nível.
Assim, é irrelevante o tempo de permanência em determinada
classe, vez que a mudança de classe não deve ser tratada como mudança
de cargo, porque se trata de institutos diferentes.”
Entendimento, aliás, afinado com a posição adotada a respeito
da matéria pela Suprema Corte, de que é exemplo o julgamento proferido no
Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 590.762-Rio Grande do Sul, relator o
Ministro Luís Roberto Barroso, assim ementado:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA
CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1o, III, DA
CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de
que “a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não
representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado” (AI 768.895,
Rel.a Min.a Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido
no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos
estabelecido no art. 40, § 1o, III, da Constituição. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
Agravo regimental a que se nega provimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR